Tribunal: TJMT
Processo: 1029290-05.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029290-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO - CPF: 073.773.042-00 (APELADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

RECLAMAÇÃO CÍVEL.

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

DESCONTOS INDEVIDOS.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES.

MANTIDO.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR REDUZIDO. JUROS DE MORA.

SÚMULA 54 DO STJ.

COMPENSAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDEFERIDA. VALOR CONSIGNADO PELO AUTOR.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a fraude na formalização do empréstimo consignado fraudulento, devem ser considerados indevidos os descontos.

Configurado o dano moral, o valor da reparação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Não há que se falar em compensação de valores, tendo em vista que a parte autora consignou em Juízo o valor indevidamente creditado em sua conta.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029290-05.2021.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO : JOSÉ DAS GRAÇAS COSTA DE AZEVEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A.
,

contra

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Reclamação Cível, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito representado pelo contrato, condenou o apelante a restituir de forma simples os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo,

e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. (id. 183432509)

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar o erro material, o número do contrato. (id. 163311221)

O apelante,
BANCO PAN S.A.,
defende a regularidade da contratação, e apesar do apelado alegar que se trata de contratação fraudulenta, o contrato foi realizado mediante apresentação dos documentos pessoais do apelado, o que não foi levado em consideração pelo julgador.

Argumenta que apesar de constatada a fraude por perícia judicial nos autos, internamente fora realizada análise de toda a documentação, não sendo constatada qualquer irregularidade no momento da formalização do contrato.

Assevera sobre seu interesse na efetivação dos contratos e por isso seus funcionários são treinados para verificar os dados e documentos apresentados pelos clientes, o que ocorreu com a apelada, de modo que se realmente houve uma fraude, o apelante também é vítima.

Ressalta que em nenhum momento causou dano material ou moral à apelada, isto porque, se de fato ocorrera a fraude, ambas as partes foram vítimas de atos praticados por terceiros, o que afasta qualquer responsabilidade do apelante.

Expõe que não foi comprovada a falha na prestação de serviço do apelante e nem a ocorrência do dano moral a ensejar qualquer tipo de reparação ou compensação, caso seja mantida, o valor deve ser reduzido para melhor adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pela reforma da sentença no que tange aos juros sobre o dano moral, para que sejam aplicados a partir do arbitramento, e para que os honorários advocatícios sejam reduzidos, e que seja determinada a compensação do valor disponibilizado na contratação com o montante condenatório.

Sustenta sobre a impossibilidade de condenação em restituir os valores supostamente cobrados indevidamente, uma vez que não há qualquer vício no contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença,
“para declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se, ainda, a parte recorrida em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do CPC. Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, o que não se espera, que seja: a1) minorado os danos morais haja vista que o mesmo foge dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade; a2) Que seja determinada a compensação devidamente atualizada dos valores disponibilizados para a parte apelada, sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito.”
(id. 183432516)

Contrarrazões apresentadas. (id. 183432521)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado,

JOSÉ DAS GRAÇAS COSTA DE AZEVEDO
,

ajuizou a reclamação cível em face de
BANCO PAN

S.A.
, argumentando que em meados de março de 2020

foi
surpreendido com um crédito, feito via TED, pelo apelante no valor de R$ 2.459,98 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavo), de origem desconhecida, e em 04/2020 houve o desconto de R$ 95,96 (noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) em seu benefício previdenciário,

imediatamente entrou em contato com o apelado, não conseguiu resolver a questão, por isso ajuizou a ação, requereu a tutela de urgência para deferir a consignação em juízo do valor creditado em sua conta, bem como a suspensão de futuros descontos em sua folha de pagamento.

A tutela de urgência foi deferida para
“para autorizar o depósito do valor de R$ 2.459,98 em Juízo, vinculado a estes autos e determinar ao réu Banco PAN S/A a promover a suspensão do desconto referente ao Empréstimo n. 0229734238517, na folha de pagamento da autora, a partir da parcela subsequente a esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 25.000,00. Destaca-se que o valor recebido pela autora à título de empréstimo não requerido, deverá ser depositado em conta do Juízo, consignado a estes autos, no prazo de cinco dias, sob pena de tornar sem efeito a determinação de suspensão dos descontos.”
(id. 183433787)

Contestada a ação, e apresentada a impugnação, intimadas as partes, foi requerida a perícia grafotécnica.

O juízo deferiu a prova grafotécnica, sobrevindo a conclusão do laudo pericial
“conclui-se que as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pelo requerente, tendo sido constatadas inúmeras divergências gráficas de elementos objetivos e subjetivos entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos do Sr. Jose das Graças Costa de Azevedo.”
(id. 183432502)

Com se vê, está comprovado por meio de perícia grafotécnica que o contrato em discussão não foi firmado pelo apelado, fato incontestável, logo, os descontos realizados em seu benefício previdenciário são irregulares e ilegais, além disso, o apelado consignou em juízo o valor de R$ 2.459,98 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavo), que foi creditado em sua conta de forma indevida.

O apelante, em apertada síntese, pretende afastar sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço, apesar do resultado da perícia, alegando tratar-se de fraude de terceiro.

Os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
”

A responsabilidade do banco, como escreveu VILSON RODRIGUES ALVES, na obra “Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários” (Ed. Bookseller, 1ª ed., 1996), é objetiva, porquanto sua atividade é especializada e remunerada:

“Ocorrido o inadimplemento contratual, ou adimplemento ruim, como se o banqueiro descumpre regra jurídica legal que determina a apresentação de documento ao devedor, ou não diligencia como era exigível para resguardo dos direitos do cliente, o só fato a ele atribuível é bastante a gerar-lhe a responsabilidade civil, sem que se demande ao lesado demonstração de culpa no suporte fático.

Explicita-se esse rigor na composição do conflito entre o banco e o ofendido porquanto há oferta de prestação remunerada de serviços técnicos, com o dado da especialidade, o que sugere infra-estrutura organizacional e perícia, a ponto de não ser justificável se imponha ao lesado o ter de comprovar falha técnica, ainda que não-intencional”
(fl. 79).

Adiante, prossegue:

“Se nas suas atividades os bancos comerciais prejudicam, não tem nenhuma relevância à indenização civil do prejudicado a perquirição de culpa no suporte fático, quanto à causalidade.

É de todo impertinente a apreciação de culpa no dado antecedente ao dano, sendo irrelevante cogitar-se de culpa in iligendo ou de culpa in vigilando.

Do mesmo modo, é sem base jurídica – para a responsabilização do banco frente ao prejudicado, frise-se – a verificação de culpa no dado conseqüente, porquanto absolutamente inócuo à composição do conflito o ter o órgão bancário agido ou não com imprudência, negligência ou imperícia”
(pág. 80).

Como já mencionado é inquestionável a falha do banco apelante ao não propiciar a devida e necessária diligência quando foi formalizar contrato de financiamento em nome do apelado, uma vez que como ficou comprovado nos autos, trata-se de contrato fraudulento não firmado pelo apelado.

Com a formalização do contrato com documentos falsos, por certo que o apelado desconhecia a obrigação e sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundo de um contrato de empréstimo fraudulento formalizado por terceiro, junto ao apelante.

Dessa forma, imperiosa a manutenção da sentença no ponto em que determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelado, até porque, como já mencionado, o apelado consignou em juízo do valor creditado indevidamente em sua conta, o que demonstra sua boa fé.

A Juíza reconheceu o dano moral e condenou o apelante a reparar o apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil

reais).

Incontroverso, que o apelado em razão de um contrato fraudulento sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Aí está a responsabilidade do apelante, que não foi diligente o suficiente quando formalizou o contrato, o que gerou os descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado, restando configurado o nexo causal com o prejuízo daí resultante.

O dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelante em conferir os documentos para celebração do contrato.

Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, não afasta seu dever de indenizar, por constituir risco inerente à atividade econômica.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.

2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro; bem como o recurso especial interposto sem a indicação precisa do dispositivo legal violado. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

3. As questões relativas à responsabilização civil do Banco Cetelem S.A. ao dano moral e ao caráter protelatório de recurso foram apreciadas pelo Tribunal de origem por meio da exclusiva análise do contexto fático-probatório dos autos, de modo que a alteração das suas conclusões não prescinde do vedado reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ).

4. O instituto da portabilidade, regulamentado à época dos fatos pela Resolução CMN n. 3.401/2006, estabelecia o dever do credor original de assegurar a possibilidade de quitação da operação de crédito por outra instituição financeira, bem como com ela compartilhar os dados bancários necessários à transferência do crédito, mediante requerimento e autorização do cliente titular.

5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ).

7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.

8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp n. 1.771.984/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC).

5. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação.

7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ.

8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos,
é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno
.

10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ.

11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso.

12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ.

13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada. 14. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.173.934/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. Agravo regimental conhecido para se conhecer do agravo em recurso especial

e negar-lhe provimento.”
(AgRg no AREsp 353.681/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Quanto ao valor indenizatório, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pela ré e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessivo e desproporcional.

Em relação aos juros de mora sobre o dano moral, aplica-se desde o evento danoso - Súmula 54 STJ, como estabelecido na sentença.

No que tange ao pedido de compensação do valor disponibilizado na contratação com o montante condenatório, não merece acolhimento, uma vez que o apelado consignou em juízo o valor indevidamente creditado em sua conta.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023